Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-50.2018.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001268-50.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO), GUILHERME CAMILO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, comprovada
a
imprescindibilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de
transtorno do espetro autista, transtornos hipercinéticos e esquizofrenia, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8600379) proferida em
ação de obrigação de fazer para aplicação de medida específica de proteção com tutela de urgência
.

Assegura que o medicamento
a
ripiprazol
não integra lista de assistência farmacêutica, além de que não houve demonstração de ineficácia dos tratamentos e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afiança que “
a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em detrimento de inúmeros outros
”.

Contrarrazões (Id. 8600386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 14940968), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido lançado na inicial contra o Estado de Mato Grosso e o município de Diamantino, tornando definitiva a liminar deferida, para o fim de determinar aos requeridos o fornecimento do medicamento Aristab-Aripriazol 15mg, bem como acompanhamento médico com psicoterapeuta e psiquiatra infantil em favor do menor Guilherme Camilo Guimarães, conforme prescrição médica, ou seja, enquanto o tratamento médico assim o recomendar.

Com efeito, declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários no caso. [...] (Id. 8600379, fls. 3).

De início, é
de se registrar que o tema no 106 do
Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial no 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação de obrigação de fazer e prestar serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela específica
foi proposta em 21 de setembro de 2018, portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

Guilherme Camilo Guimarães, com oito (8) anos de idade, por apresentar
transtorno do espetro autista (CID 10 F84.0)
,
transtornos hipercinéticos (CID 10 F90)
e
esquizofrenia (CID 10 F20)
, necessita fazer uso contínuo do medicamento
aripiprazol
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que a criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

De fato, c
onsoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o medicamento
aripiprazol
não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia,
os relatórios médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do referido fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Parecer Técnico NAT no 1126/2018

[...]

Pleito de medicamentos: Aristab (Aripiprazol)

[...]

Este fármaco não é assegurado pelo SUS
.

Não faz parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. [...]. (Id. 8600362).

Relatório médico

Quadro psiquiátrico após tentativa de uso de outros neurolépticos.

Fez uso de Depakene, prescritos por neurologista desde longa data.

No momento estaremos avaliando novo
(ilegível)
psicofarmacológico no intuito de maior estabilidade do quando, sendo inviável retirar no momento de neuroléptico que beneficie já comprovadamente a criança (quando a mesma está em crise)
.

O movimento de troca pode ser tentado posteriormente, de acordo com a evolução da criança
.

Solicito continuar o uso de Aristab- Aripiprazol
. [...]. (Id. 8600356, fls. 11/12). [sem negrito no original]

Declaração médica

Declaro para os devidos fins que o menor está em acompanhamento desde 19/11/2015 com diagnóstico F84 + F90 + G40
.

A criança vem apresentando quadro psíquico instável com lapsos de agressividade e agitação importante, colocando em risco sua integridade e a de outrem
.

Estava em uso de psicoestimulante de longa duração, mas apresentou eventos adversos que contraindicam a continuidade do uso.

Em uso de aristab desde 07/07/2016 com boa resposta, desde então trazendo estabilidade
. [...]. (Id. 8600356, fls. 13/14). [sem negrito no original]

Logo, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o
preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS ,
daí decorrente,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020